Tribunal: STJ
Processo: 1020355-05.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784699 - MT (2024/0415498-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49712825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9096a564-7610-4643-907e-47de2efc6129

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9096a564-7610-4643-907e-47de2efc6129

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784699 - MT (2024/0415498-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.769):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO
MANDATO
POR
INICIATIVA
DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fl. 1.427):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO
UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS
POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS
HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.576-1.586).
Nas razões do agravo interno, alega o agravante, preliminarmente, violação
do art. 1.022 do CPC.
Aduz, no mérito, violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e a não
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial com
aresto da Quarta Turma desta Corte.
Sustenta, outrossim, que (fl. 1.777):

O TJMT reconheceu expressamente que havia previsão
contratual para os pagamentos devidos e realizados ao
agravado. Não se pretende que este Tribunal Superior
reanalise as provas, pois não há sequer tal necessidade,
porquanto o TJMT já o fez.

A necessidade é que se vincule tal afirmação ao artigo de
lei violado: se há contrato, com expressas previsões de
pagamento, ainda que se discorde dele ou se pretenda sua
revisão, o arbitramento de honorários não é a medida
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

judicial cabível para tanto. Ao flexibilizar os termos
contratuais, solapando a vontade das partes em termos
firmados e cumpridos por mais de 30 anos entre
particulares, o TJMT violou inúmeras normas e princípios,
entre elas o art. 22, §2o do Estatuto da OAB.

Pugna, por fim, que o agravo interno seja provido para dar provimento ao
recurso especial, afastando-se a possibilidade de arbitramento de honorários ou,
subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos à origem para efetiva análise e
fundamentação das questões postas a julgamento.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.794-1.817.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fl. 1.433-1.440):

Da alegação de nulidade da sentença. suposta existência de
vícios não sanados e suposto caráter extra-petita.

Não há que se falar em caráter extra-petita da sentença. A
presente ação, de nome e fim próprio, tem o condão de
justamente servir ao causídico para cobrar seus antigos
clientes pelos serviços que prestou, encontrando amparo lei
no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), artigo 22, § 2o.

O apelado pleiteia nos autos o arbitramento de honorários
não convencionados. Logo, não é verdade que a pretensão
da petição inicial seria, ou deveria ser, de “cobrança” ou
“executória”.

Ante a ardilosa omissão contratual, não há o que ser
prontamente
“cobrado”
ou
“executado”,
pois
os
honorários precisam ser arbitrados pelo Judiciário, nos
termos da Lei.

Foi neste sentido que, de forma coesa a r. sentença
apreciou a causa de pedir e os pedidos. Não foi proferida
decisão de natureza diversa ou objeto diverso.

O douto julgador singular, inclusive apreciou as alegações
do apelante acerca dos valores de adiantamento e assentou
que esses não impedem o enriquecimento ilícito de sua
parte.

Portanto, não existe qualquer nulidade por ausência de
interesse de agir, pois as partes são legítimas, assim como a
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

pretensão e o direito do Apelado em se ver remunerado
pelo serviço efetivamente prestado, sendo a ação de
arbitramento manejada cabível e necessária.

[...]

Os honorários precisam ser arbitrados pelo Judiciário, nos
termos da Lei. À luz dos dispositivos legais vigentes e da
orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada
de contrato de prestação de serviços jurídicos com
remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe
aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento
de honorários em desfavor de seu ex cliente.

[...]

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um
contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de
marcos processuais e temporais para a eventual
remuneração do requerente. Outrossim, as partes
regularam, inclusive, que além dos eventuais valores
quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou
ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor
referente ao êxito seria quitado após a apuração do
“Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, maior sorte não assiste ao agravante.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula
(AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator
ad exitum
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/3/2020
6/4/2020
No mesmo sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83
/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE
CLÁUSULAS
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a
revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e parcela em percentual sobre
o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem
como à existência de quitação expressa, implicaria reexame
de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
9/6/2025
DJEN de
.)
12/6/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, por suposta omissão na
decisão recorrida, e se é cabível o arbitramento de
honorários
advocatícios
em
contrato
rescindido
unilateralmente.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes,
à luz da Súmula 5 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O acórdão do Tribunal de origem não apresenta omissão,
obscuridade ou contradição, tendo sido fundamentada de
forma clara e precisa, afastando a alegação de ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015.
5. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível
quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços, conforme entendimento do STJ, sendo
proporcional aos serviços prestados até a rescisão.
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

6. A revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as
partes é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 5
do STJ, não sendo possível reexaminar as cláusulas
contratuais celebradas entre as partes.
IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.797.953/MT, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
,
9/6/2025
DJEN de
.)
13/6/2025

Outrossim, admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em
contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual
sobre o êxito.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
AUSÊNCIA.
CONTRATAÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
ÊXITO.
PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Revogado de forma injustificada o mandato remunerado
com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários
proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se
aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado
o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os
recursos viáveis para alcançar a vitória no processo.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre
o sucesso
4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a
contratação do advogado mediante pagamento por êxito e
que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços
advocatícios prestados, mas a adiantamentos para
distribuição de ações judiciais. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e
interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

(AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido
não se mostra apto para a modificação do julgado.
2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de
pagamento de parte dos honorários antecipadamente e
parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o
interesse na ação de arbitramento de honorários,
quando a avença é rescindida antecipadamente pelo
contratante.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.073.253/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
15/8/2022
)
18/8/2022

Dessarte, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA49301956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:57
Código de Controle do Documento: fd5338f7-9de8-4aab-8934-8eb1c9aefe81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.699 / MT
Número Registro: 2024/0415498-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132210520138140301 0057712201781000390 0087908320178140107 10203550520238110041
132210520138140301 57712201781000390 87908320178140107
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
Documento eletrônico VDA49657314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 3b4d83c1-4a88-4743-bfca-7eada307739b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:41
Código de Controle do Documento: 3b4d83c1-4a88-4743-bfca-7eada307739b